Tribunal: TJES
Processo: 5000229-44.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-44.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIO BIZERRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME/CPF DA PARTE CONSUMIDORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVENTUAL FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO QUE NÃO DESCARACTERIZA O ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A PARTE FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COMO FORMA DE REPARAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CUSTAS PROCESSUAIS A CARGO DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.